Tribunal: STF
Processo: RE 69870
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A USO COMERCIAL (DEC. N. 24.150/34).
AÇÃO REVISORIA DO ALUGUEL CONTRATADO PARA VIGORAR PELO SISTEMA DE
MAJORAÇÃO PERIODICA. SUA PROCEDENCIA NA JUSTIÇA LOCAL DE SEGUNDA
INSTÂNCIA. E ADMISSIVEL A REVISÃO DO ALUGUEL CONTRATADO PELO
REFERIDO SISTEMA DESDE QUE VENCIDO O PRAZO MARCADO NO ART. 1. DO DL.
N. 4-66. 2. PRECEDENTES DO STF. 3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.